Tribunal: TJDFT
Processo: 0735841-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0735841-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOELSON FERREIRA CORTES IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 49.628, em favor de JOELSON FERREIRA CORTES, preso desde 10/8/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 144/149). Alega a impetrante que a prisão preventiva foi decretada de ofício, porque o Ministério Público na audiência de custódia, manifestou-se pela concessão da liberdade provisória, e a decisão está em desacordo com o artigo 311 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que veda tal prática sem provocação do Ministério Público ou autoridade policial. Sustenta que a decisão judicial carece de fundamentação concreta e individualizada, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o artigo 315, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal. Argumenta que o paciente possui residência fixa, bons antecedentes, emprego formal e família constituída, além de não ter sido acusado de crime cometido com violência ou grave ameaça. Aponta ainda que o paciente desconhecia a existência dos entorpecentes no imóvel, tratando-se de mera visita à residência de um amigo. Pugna pela a aplicação de medidas cautelares como monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, proibição de consumo de álcool e eventual recolhimento domiciliar noturno e reforça que a prisão preventiva constitui antecipação de pena, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, invocando jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça que repudia fundamentações genéricas baseadas na gravidade abstrata do delito. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares. No mérito pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Primeiramente, a impetrante alega que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu de ofício, contrariando o disposto na Lei no 13.964/2019, porque contrário ao requerimento do representante ministerial. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula no 1.339, que veda a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício. Entretanto, mesmo em face da Súmula no 1.339 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei no 13.964/2019, segundo o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal e do eg. Superior Tribunal de Justiça, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após o requerimento do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”, podendo o magistrado, portanto, eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso. Nesse sentido: 4. Segundo recente entendimento jurisprudencial externado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RHC no 234974, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”, podendo, portanto, o magistrado eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso. 5. Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente subtraiu o ônibus de transporte coletivo além de em seguida empreender direção perigosa, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar a ordem pública. (Acórdão 1962714, 0753314-08.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025 – grifo nosso) Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de furto. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Alegação de nulidade da decisão. Improcedente. Mesmo após o advento da Lei n. 13.964/2019, de acordo com o art. 310, II, do Código de Processo Penal, não há óbice à decretação da prisão preventiva, deofício, pelo Juízo do NAC. Manifestação do Ministério Público pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. O Juízo foi provocado para decretar medida acautelatória em desfavor do paciente, de modo que pode o magistrado analisar qual medida entende mais adequada e até mesmo aplicar medida mais gravosa, sem que isso configure decisão de ofício. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente e que estava em liberdade provisória. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem Denegada. (Acórdão 1827896, 0705229-88.2024.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024 - negritei) No que tange à necessidade da prisão preventiva, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1048/2025 (fls. 20/66), Comunicação de Ocorrência Policial no 5.524/2025-0 (fls. 67/73), Auto de Apresentação e Apreensão no 580/2025 (fls. 74/75), e Laudo Preliminar de Perícia Criminal (fls. 77/83), bem como pelo recebimento da denúncia em 25/8/2025, imputando ao paciente a prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c parágrafo 1o, inciso II, ambos da Lei 11.343/2006. O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme consta na denúncia, os policiais foram informados por populares sobre um forte cheiro de maconha que exarava do apartamento de Luís Felipe Lemos Gomes, localizado na QS 421, Conjunto C, Lote 4, Samambaia. Ao entraram no imóvel apreenderam o paciente e outros três indivíduos, além de “06 (seis) unidades de espécimes vegetais da planta cannabis sativa, cada uma delas plantadas em um recipiente com terra, perfazendo a massa líquida de 109,12g (cento e nove gramas e doze centigramas); e 07 (sete) porções de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida estimada de 7071,20g (sete mil gramas e setenta e um gramas e vinte centigramas); conforme Laudo de Perícia Criminal no 68.724/2025 (ID 245825753).” (fls. 175/177) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Com efeito, foram todos eles flagrados com porção expressiva de maconha, num total de cerca de 7kg da droga, além de, no imóvel, ter sido constatada a existência de estufa para o cultivo de droga da mesma espécie, a comprovar a necessidade da cautelar extrema para assegurar a ordem pública. Ressalto que a conversão do flagrante em preventiva, após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas, não configura atuação de ofício. Por sua vez, o artigo 20 da Lei no 11.340/06 é dispositivo especial em relação ao Código de Processo Penal, havendo, assim, a possibilidade de decretar a prisão preventiva do autuado de ofício. [...] Por tais razões, e diante da insuficiência das medidas cautelares alternativas para assegurar a ordem pública, entendo que a cautelar mais adequada, com vênia ao Ministério Público, é a decretação da prisão preventiva. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIS FELIPE LEMOS GOMES, filho de RAIMUNDO GOMES DA SILVA e de ANA CRISTINA LEMOS GOMES, nascido aos 27/10/1996, de JOSÉ WILSON FERNANDES JUNIOR, filho de JOSÉ WILSON FERNANDES e de LUCIENE RANGEL FERNANDES, nascido aos 23/11/1992, de ANDRE DE ARAUJO SILVA, filho de ANTONIO LOPES DA SILVA e de MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA, nascido aos 08/02/1985, e de JOELSON FERREIRA CÔRTES, filho de JOSENALDO DE ALMEIDA CÔRTES e de ZONILTA FERREIRA DE SOUZA, nascido aos 24/01/2001, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (fls. 138/143 – grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 26 de agosto de 2025 17:47:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora